Tribunal: STF
Processo: RHC 118003
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma. Condenação. Trânsito em julgado. 3. Reconhecimento, de ofício, pelo Tribunal local, em sede de apelação interposta por corréu, da atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente, sem redimensionar a pena. 4. Ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes. Recurso não provido sob pena de indevida supressão de instância. 5. Constrangimento ilegal verificado. Concessão de habeas corpus de ofício para determinar ao Juízo das Execuções redimensione o cálculo da pena aplicada, fazendo incidir a atenuante da confissão espontânea, nos termos do acórdão proferido pelo TJ/MG na Apelação n. 1.0024.05.702980-3/001.